Tribunal: TJDFT
Processo: 0748457-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748457-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STHEFANI DA SILVA SANTANA, TATIANA CLAUDIA SILVA SANTOS, MARLUCIA SILVA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARLUCIA SILVA RODRIGUES, STHEFANI DA SILVA SANTANA, TATIANA CLAUDIA SILVA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator